Tribunal: STF
Processo: ARE 1302431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 160):
    “AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MILITAR DA FAB. ANISTIA (ARTS. 1°, 2° E 5° DA LEI N° 10.559/2002 E ART. 8° DO ADCT). PORTARIA N° 1.104/64. PRECEDENTES DO STF E STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPENSÃO DOS ATOS DE EXECUÇÃO NO JUIZO DE ORIGEM. VALORES PERCEBIDOS DE BOA -FÉ. IRREPETIBILIDADE. 
    - Ação rescisória fundada no art. 485, incs. V e IX, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão que reconheceu a condição de anistiados dos réus, ex-militares da FAB.
    - Fundamentada a rescisória na violação do art. 8° do ADCT, é inaplicável ao caso o entendimento consagrado na Súmula 343 do STF.
    - Segundo o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso dos militares da Força Aérea Brasileira, a condição de anistiado não é reconhecida pelo simples licenciamento com base na Portaria 1.104/64-GM3, conforme entendeu o acórdão rescindendo, mas apenas em relação aos cabos incorporados anteriormente à sua edição.
    - A manutenção do acórdão rescindendo afronta a força normativa da Constituição e ao principio da máxima efetividade da norma constitucional, na medida em que reflete interpretação contrária à que tem dado o Supremo Tribunal Federal em situações semelhantes (RE 328.812-ED; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJ 02/05/2008; Pleno).
    - Evidenciada a plausibilidade jurídica da tese autoral e o risco de dano irreparável, presentes os atos de execução promovidos com base no acórdão, nos termos do art. 273, inc. I, c/c §4°, do Código de Processo Civil, é de conceder-se a tutela antecipatória para determinar a suspensão da execução no processo de origem (proc. 2004.83.00.006808-6) até o trânsito em julgado desta ação, ressalvando, porém, os valores já recebidos de boa -fé.
    - Ação rescisória parcialmente procedente.”
    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (eDOC 5, p. 15).
    Os embargos infringentes opostos por Isnar Fernandes da Silva e outro não foram providos (eDOC 5, p. 86-87).
    Os embargos declaratórios opostos pelos particulares foram rejeitados (eDOC 5, p. 109).
    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10 desta Corte. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 38):
     “apesar de discordar da lei (art. 46 da Lei nO 8.112, de 11/12/1990), o juízo não a declarou inconstitucional, o que só é possível quando a maioria dos membros do Tribunal votam e declaram a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, previsto no artigo 97 da Constituição Federal (CF). 
    Destarte, infringiu o artigo 97 da CF quando afastou a aplicação da lei, sem observar a necessária intervenção da maioria dos membros.” 
    Já no recurso extraordinário interposto Isnar Fernandes da Silva e outro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao artigo 8º do ADCT.
    Nas razões recursais, aduz-se, em síntese, que (eDOC 5, p. 152):
    “No presente caso não houve respeito ao principio da isonomia, posto que o fator de discrimem utilizado pela União Federal para a manutenção da condição de anistiado político (ter sido ou não incorporado à Aeronáutica quando do advento da Portaria no 1. 104/GM3/ 1964) refoge aos mais comezinhos parâmetros do princípio da razoabilidade. 
    No que tange à Portaria n.o 1.104/GM3/1964, não se pode entender, como quer a União Federal, que a mesma seja ato de exceção para aqueles que foram incorporados antes da edição da Portaria no i. 104/GM3/ 1964 e não o seja para aqueles que passaram a ocupar tal posto após aquela data. Os seus dispositivos alcançaram a todos que foram licenciados após sua edição, independentemente da data do ingresso nas Forças Armadas ou de quando passaram a ocupar determinado posto. Assim, tanto o militar da Aeronáutica que ingressou na Aeronáutica antes da edição da Portaria nº 1.104/GM3/1964 quanto àquele que alcançou tal posto posteriormente, foi licenciado em razão dos mandamentos extremos constantes neste ato administrativo.” 
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o extraordinário interposto pela União por entender que “o recurso extraordinário interposto no processo de ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda” (eDOC 6, p. 12); e não admitiu o recurso extraordinário interposto pelos demais recorrentes por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 6, p. 16).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    Conforme se depreende da leitura dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Tema 248 da sistemática da repercussão geral (AI-RG 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010). 3. Anistia. Licenciamento. Portaria 1.104/1964. Alegada perseguição política. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à concessão da anistia. Incorporação à Força Aérea em momento posterior à edição da Portaria 1.104/1964. Descabimento. Precedentes. 5. Arguição de violação ao princípio da isonomia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.119.414-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11.9.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 881.836-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15.2.2016). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente